Tribunal: TJDFT
Processo: 0741981-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA COMPARTILHADA, OFERECIMENTO DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cominada com guarda compartilhada, oferecimento de alimentos e partilha de bens, que arbitrou os alimentos provisórios no valor da oferta, ou seja, em R$ 4.400,00, o equivalente a 4 salários mínimos, sendo o equivalente a 2 salários mínimos para cada um dos filhos. 1.1. Recurso aviado pelos requeridos na busca para que os alimentos provisórios fossem majorados para 40% dos rendimentos brutos do agravado.
2. Os filhos do casal têm hoje 6 (seis) e 8 (oito) anos de idade (ID 31691085). 2.1. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos menores. 2.2. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.3. É dizer, o requerimento em tela (majoração dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a minoração requerida. 2.4. Esta Turma, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: “[...] 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade x possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (07415454220208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJe 09/12/2020). 2.5. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, com a comprovação dos valores de todas as despesas, a pensão possa ser majorada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a medida perseguida.
3. Agravo de instrumento improvido.